Tribunal: STF
Processo: ARE 1501511
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Uberlândia do Tribunal Regional Federal da 6ª Região ao fundamento de que “(...) o limitador previsto no §10º do art. 29 da Lei n. 8.213/91 não tem o condão de ofender a cláusula que veda o retrocesso em matéria social, vez que não importa em redução do nível de concretização da proteção previdenciária e muito menos atenta contra o núcleo essencial do Direito Fundamental à Previdência Social.” (eDOC 13, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 22, XXII, 48, 62, 201 e 246 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade formal da Medida Provisória 664/2014 que resultou na Lei nº 13.135/2015, apontado o “uso abusivo da medida provisória” (eDOC 14, p. 7).



    O Juiz Federal Presidente da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que o entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 13, p. 2): 



    “Mantenho a decisão proferida pelos próprios fundamentos, a qual segue transcrita:



    (...)



    O assunto em questão foi abordado por esta Turma Recursal no processo nº 1001402-47.2018.4.01.3802, em sessão de julgamento realizada em 05/05/2022. 



    Na ocasião, foi feita menção a um trecho do acórdão do processo nº 251-51.2018.4.01.3806, julgado em agosto/2020, que diz: “(...) o limitador previsto no §10º do art.29 da Lei n. 8.213/91 não tem o condão de ofender a cláusula que veda o retrocesso em matéria social, vez que não importa em redução do nível de concretização da proteção previdenciária e muito menos atenta contra o núcleo essencial do Direito Fundamental à Previdência Social”. No voto vista do Juiz Flávio da Silva Andrade há ainda considerações relevantes, doutrinárias e jurisprudenciais, a respeito do tema. 



    Em resumo, para o auxílio-doença, que é um benefício temporário, faz sentido considerar a média dos últimos 12 meses. Para a aposentadoria, que é definitiva, o mais adequado é considerar a média do histórico de contribuições. O auxílio-doença visa manter o status quo ante, isto é, a equivalência com a remuneração imediata e recente do segurado (caráter substitutivo e provisório do auxílio-doença), inclusive para se evitar o desestímulo ao retorno ao trabalho. 



    Diante do exposto, nego seguimento/provimento ao recurso”. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso.”



    De plano, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido (arts. 5º, caput, 22, XXII, 48, 62, 201 e 246 da Constituição Federal), tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ainda que superado o aludido óbice, melhor sorte não colhe o recorrente. 



    De fato, o juízo de origem não se distanciou do entendimento firmado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da excepcionalidade da análise judicial dos requisitos de relevância e urgência de medidas provisórias. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1274863 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal, não sendo editado o decreto legislativo até 60 (sessenta) dias após a rejeição ou a perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante a vigência serão por ela regidas. 



    2. A análise dos requisitos atinentes a urgência e relevância da medida provisória é tarefa que incumbe ao Poder Executivo, cabendo ao Judiciário, apenas em caráter excepcional, a aferição do preenchimento dos aludidos pressupostos. 



    3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto à configuração da prescrição da pretensão de concessão do auxílio emergencial, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido.” (RE 1408764 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.09.2023)



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à forma de cálculo do auxílio-doença, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nº 8.213/1991 e 13.135/2015). Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente